Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTO. SERVIÇO/PRODUTO QUE NÃO ATENDEU À EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consistia na condenação da requerida à devolução do total do valor pago pelo serviço realizado, em virtude de, no dia seguinte, o cabelo aplicado ter apresentado disparidade com o adquirido. Em suas razões, informa que contratou os serviços da empresa recorrida para aplicação de alongamento capilar, mediante o pagamento de R$ 2.440,00. Aduz que optou pelo cabelo do tipo brasileiro por ser de melhor qualidade e que realizou o pagamento do cabelo a ser utilizado de forma prévia à aplicação. Afirma que no dia 01/10/2021, visitou o estabelecimento para verificar o cabelo, ocasião em que estava conforme o combinado. Questionou à cabelereira da recorrida, então, se o procedimento químico de tintura no cabelo comprado poderia afetar a qualidade do produto, no que a respondeu negativamente, ressalvando apenas a necessidade de hidratações no cabelo comprado. Após a aplicação do cabelo, seguiu a orientação da cabelereira responsável e lavou os cabelos com os produtos recomendados, após o que o resultado ficou aquém do estipulado, já que o cabelo comprado apresentou-se quebradiço, seco e sem ondulações. Pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, diante da declaração de hipossuficiência e do comprovante de rendimentos apresentados. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 388964431). O pedido de condenação em danos morais formulado exclusivamente em sede recursal não será analisado.
III. A relação estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do Direito do Consumidor, conforme artigos 2o e 3o, do CDC. É dever legal do fornecedor, além de prestar fidedigna informação sobre todas as características do produto e do serviço, também garantir a qualidade do que disponibiliza ao mercado de consumo, responsabilizando-se pela adequação daquilo que oferece ao fim a que se destina, ainda que não haja termo expresso, nos exatos termos do art. 24 do CDC.
IV. No caso dos autos, a consumidora é hipossuficiente e suas alegações são verossímeis, cabendo à empresa demonstrar que utilizou adequada técnica ou que o resultado do procedimento foi satisfatório. Nesse contexto, verifica-se que o cabelo mostrado nas fotografias de ID 38896088, não apresentam defeitos, tampouco há laudo ou relatório que indique o alegado defeito ou má qualidade do produto. Em que pesem as alegações, diante do acervo probatório trata-se de um descontentamento da parte recorrente autora com os serviços prestados, que por si só, não tem o condão de desfazer o contrato celebrado entre as partes. Com efeito, não foram demonstrados os alegados defeitos ou falhas na prestação dos serviços, impondo-se assim a manutenção da sentença de improcedência.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.